Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão que reconheceu prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial a data do saque dos valores.
2. Autor fundamenta o cabimento da ação nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, alegando violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, sustentando que o prazo prescricional deveria iniciar com o acesso aos extratos da conta.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) verificar o cabimento da ação rescisória; e (iii) analisar se houve violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato que autorize a rescisão do julgado.
III. Razões de decidir
4. Não há óbice ao conhecimento da ação, pois a alegação de manifesta violação à norma jurídica não pode ser afastada liminarmente, exigindo exame de mérito.
5. O recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) constituem condutas incompatíveis com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher as custas iniciais e promover o depósito prévio, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
6. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
7. A jurisprudência do STJ exige, para a procedência da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, que a violação à norma jurídica seja direta, frontal e manifesta, o que não se verifica quando o acórdão rescindendo interpreta norma ou precedente conforme os elementos do caso concreto.
8. O acórdão rescindendo fundamentou-se no Tema 1.150 do STJ, que fixa como termo inicial da prescrição o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta do PASEP, e entendeu, com base na prova documental, que essa ciência ocorreu com o saque.
9. Não se evidenciou afronta ao Tema 1.150, mas sim aplicação concreta da tese, conforme entendimento majoritário no TJDFT, de que a ciência do dano ocorre na data do saque, momento em que o servidor tem acesso ao saldo disponível.
10. A interpretação da prova e a fixação do marco inicial da prescrição não configuram erro de fato, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, pois houve controvérsia e pronunciamento judicial expresso sobre o ponto.
11. Em recente julgamento no Tema Repetitivo 1.387, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.
IV. Dispositivo
12. Pedido improcedente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos V e VIII, §§ 1o, 5o e 6o; art. 968, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Temas Repetitivos 1.150 e 1.387; AgRg no REsp 1.212.415/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.11.2012; AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22.09.2021; AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.08.2007; AR n. 5.890/RS, Re. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.04.2021.
TJDFT. ARC 0728560-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 05.07.2021; APC 0715902-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025; APC 0727957-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 16.10.2025; APC 0734086-44.2024.8.07.0001, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025; APC 0713751-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25.11.2025.